Tribunal: TJDFT
Processo: 0015440-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015440-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instado sobre o prosseguimento do feito, o SINDIRETA requereu, no ID: 42938497, o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de ENILTON CORREA DE MENEZES e EURIPEDES RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR. Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta em relação aos servidores EVA DO SOCORRO COELHO GARCIA, EVANGELISTA CASSIMIRO VIANA, ENIVALDO ALVES FEITOSA, ERNANE COSTA E SILVA JÚNIOR, ERONICE PEREIRA DE SOUZA, EVA FRANCISCO FERREIRA, ENEAS VIEIRA DA SILVA, (IDs: 10781366, 40972466 e 42604494). O servidor EVALDO PINTO ALVES, ante o reconhecimento de litispendência/coisa julgada, foi excluído do feito (ID: 10781299). Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 40972466). Aguarde-se o pagamento dos requisitórios, conforme requerido pelo SINDIRETA. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador